Tribunal: TJSP
Processo: 2195542-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à parte autora, ora agravante, concedendo-lhe o prazo de quinze dias para antecipar as custas processuais nos termos da legislação estadual, sob pena de indeferimento da inicial. Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à parte autora, ora agravante, concedendo-lhe o prazo de quinze dias para antecipar as custas processuais nos termos da legislação estadual, sob pena de indeferimento da inicial. Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta incompatível com a declaração de hipossuficiência. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.